Tribunal: STF
Processo: RE 1394628
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. MILITAR. REAJUSTE. SOLDO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VÍNCULANTE 37. RECURSO IMPROVIDO.



    1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento da diferença entre o maior percentual previsto no anexo VI da Lei 13.954/19 para o percentual efetivamente recebido pelo autor, equivalente a 13,51% da remuneração.



    2. O autor alega que em caso semelhante, o STF, no julgamento do RE 419.075, adotou o princípio da isonomia em matéria remuneratória, seja em relação aos servidores civis, seja em relação a todos os postos e graduações militares. Aduz que no Tema 340 firmou-se a seguinte tese: ‘Estende-se o reajuste de 28,86% aos servidores militares contemplados com índices inferiores pelas Leis 8.622/1993 e 8.627/1993, já que se trata de revisão geral dos servidores públicos, observadas, entretanto, as compensações dos reajustes concedidos e a limitação temporal da Medida Provisória 2.131/2000, atual Medida Provisória 2.215-10/2001.’ Sustenta que a União, em nenhum momento, informou ou comprovou que não tenha ocorrido nenhum reajuste/aumento do ‘soldo’ (parte principal da remuneração/salário) dos militares em janeiro do ano de 2020. Defende que não foi respeitado nenhum critério de escalonamento, ou seja, a parte demandante não recebeu sequer o percentual de 0,01% de reajuste, enquanto outros postos e graduações receberam o percentual de reajuste de até 13,51%.



    3. A sentença julgou improcedente o pedido nos seguintes termos: “(...) A Lei 13.954/2019 trata da reestruturação da carreira militar, não se confundindo o reajuste geral invocado pelo requerente na inicial. Em recente julgamento sobre outro aspecto da indigitada legislação, o STF reafirmou sua jurisprudência no sentido de que não viola a isonomia a concessão de tratamento diferenciado a ocupantes das diversas categorias da caserna. Veja-se: (ARE) 1341061, com repercussão geral reconhecida -Tema 1.175. ‘Contraria o disposto na Súmula Vinculante 37 a extensão, pelo Poder Judiciário com fundamento no princípio da isonomia, do percentual máximo previsto para o Adicional de Compensação por Disponibilidade Militar, previsto na Lei 13.954/2019, a todos os integrantes das Forças Armadas’. Ora, em que pese a percuciente tese esposada na inicial, o fato é que o autor busca com a presente demanda equiparar sua remuneração àquela percebida por outras categorias de militares ao fundamento de preservação do princípio da isonomia, o que viola frontalmente a súmula vinculante nº 37 (Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia), cuja ratio foi utilizada para solucionar o tema 1.175 acima referido, e deve ser utilizada também na presente causa.”



    4. O escalonamento dos percentuais conforme o posto ou graduação militar consiste em opção do legislador positivo, não cabendo ao Poder Judiciário a alteração do plano de carreira militar instituído por lei. Não se pode dizer que a Lei nº 13.954/2019 veiculou a revisão geral anual prevista no art. 37, X da Constituição Federal, pois conforme textualmente disposto em sua ementa, buscou a reestruturação da carreira militar, ou seja, cuidou de modificação da estrutura de remuneração dos militares, e não da mera concessão de reajuste.



    5. Além disso, o inciso X do artigo 37 da CF/88 não se aplica aos militares, segundo expressamente dispõe o artigo 142, inciso VIII, da CF, com redação alterada pela Emenda Constitucional nº 77/2014.



    6. Por fim, a majoração do percentual pretendida pelo autor, com base no princípio da isonomia, importaria conceder aumento ao demandante sem lei específica para tanto, o que afronta o disposto na Súmula Vinculante nº 37: "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia."



    7. É bem verdade que a Súmula Vinculante nº 37 não obsta, de forma absoluta, que o Poder Judiciário, no exercício da sua função constitucional, aplique isonomicamente a legislação a todos àqueles que se encontrem em idêntica situação jurídica. Mas essa, contudo, não é a situação dos autos. Conforme dito, a hipótese em comento não cuida da aplicação de norma de revisão geral, o que impede cogitar o afastamento da Súmula Vinculante nº 37 sob o fundamento que o se busca é a aplicação da norma de forma uniforme para todos os servidores militares. O que se tem é pretensão voltada à percepção de reajuste salarial com suporte exclusivamente no princípio da isonomia, “fato que qualificaria o Poder Judiciário como legislador positivo”. (Rcl 25655, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 22/11/2016, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 24/11/2016 PUBLIC 25/11/2016).



    (...)”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente